Tribunal: TJMT
Processo: 1048252-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048252-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 001.636.161-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ilicitude da busca veicular. Fundadas razões [informação específica sobre a utilização de caminhão para o tráfico de drogas, somada ao nervosismo, tremor nas mãos e respostas desconexas do paciente]. Quantidade expressiva de drogas [308 kg de cocaína e 49 kg maconha do tipo “skunk”]. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá
,
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares diversas.

II. Questões em discussão

1) Ilicitude da busca veicular por ausência de fundadas razões; 2)
pressupostos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência
das cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

1.
A busca veicular não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre a utilização do caminhão e semirreboque para o tráfico de drogas, somados ao nervosismo, tremor nas mãos e respostas desconexas do paciente, afigurando-se fundadas razões para a ação policial
.

2. O
tráfico de expressiva quantidade de cocaína [308kg] e maconha tipo “skunk” [49kg] em caminhão/semirreboque justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

3. A primariedade, endereço certo e ocupação lícita não autorizam a revogação da prisão quando presentes os requisitos da preventiva, não sendo recomendadas as medidas cautelares alternativas diante dos indicativos de tráfico de expressiva quantidade de cocaína.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa consubstanciada em informação específica sobre o tráfico de drogas somada ao nervosismo, tremor nas mãos e respostas desconexas do paciente, a busca veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito
.

2.
A expressiva quantidade e a diversidade de drogas [
308,96kg de cocaína,
49.850kg de
maconha “skunk” e 5.055 kg de haxixe
], bem como a forma de acondicionamento [tabletes transportados em caminhão] justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
.

3. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, tampouco para a substituição por medidas cautelares alternativas diante dos indicativos de tráfico de expressiva quantidade de cocaína.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 1o, II; CPP, arts. 5o, § 3o, 240, 310, 312, § 3o, III, e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante:
STF, RHC 1.349.297 – relator Min. Alexandre de Moraes – 13.10.2021; RHC 215906/GO - relatora Min.a Rosa Weber – 27.2.2022; STJ, AgRg no HC no 741.131/GO – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 30.11.2022; AgRg no HC no 788316/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023; HC 711771/GO – relator Min. Joel Paciornik – 30.5.2022;
HC 377.849/AM – relator Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2017; RHC no 112.970/MS – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019; HC n. 764.864/MT – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 6.10.2023; AgRg no HC 900609/MS – relator Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024;
RHC 46.378/MG – relatora Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014;
AgRg no AREsp 1.131.067/MG – relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 18.12.2017;
TJMT, HC 1003255-58.2026.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 24.03.2026;
AP 1020468-19.2022.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021;
Enunciado Criminal 25;
HC 1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023;
TJRS, HC 70081969909 – relator Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; HC 5003759-42.2021.8.21.7000/RS – relator Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1048252-63.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juíz das Garantias da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1049440-85.2025.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID 339355853-fls.102/111).

O impetrante sustenta que: 1) a busca veicular seria ilícita por ausência de fundadas suspeitas; 2)
a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é
“tecnicamente primário [...], não responde a ação penam em andamento”
, possui
“residência fixa”
e exerce
“atividade lícita”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 339355852), com documentos (ID 339355854 ao ID 339355855).

O pedido de liminar foi indeferido pelo i. Des. Hélio Nishiyama, em plantão judiciário (ID
339376355
).

O Juízo singular prestou informações (ID 340807852).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nulidade do Flagrante. Busca veicular sem fundada suspeita e/ou ordem judicial. Impossibilidade. Flagrante delito realizado com base na atividade de abordagem mediante informação de que pela Polícia Rodoviária Federal. No momento da entrevista o paciente apresentou sinais de nervosismo e informações sem sentido. Abordagem que, pela experiência dos policiais indicava fundada suspeita para averiguação mais criterioso na carga do caminhão. Inspeção na carga que revelou que o paciente estava transportando a quantidade expressiva de entorpecentes de qualidades distintas, conforme descrita no termo de apreensão. Decisão que impôs medida cautelar da prisão preventiva demonstrou a gravidade concreto do delito, cujas circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram. Necessidade de proteger a ordem pública. Paciente que alega bons predicados, não possui condão para afastar os requisitos para a prisão preventiva. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 344881869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2025,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que conduziram o flagrante.

[...]

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia previsto no artigo 312, §3o, III do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que constitui o risco concreto de acautelar a sociedade ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do custodiado, tendo em vista que o laudo de constatação atestou a apreensão de 49,850 Kg de maconha, do tipo skunk, 304,650 Kg de cocaína, 5,055 kg de haxixe.

Assim, o volume expressivo e a variedade de entorpecentes encontrado em poder do custodiado evidencia a alta periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, atendendo aos critérios de risco de reiteração social previstos na Lei n. 15.272/2025, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

[...]

De mais a mais, ressalta-se que, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista que o custodiado figura como réu em várias ações penais, circunstâncias que evidenciam que medidas menos gravosas não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada.

Por fim, tem-se que o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP. À visto do exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA, nos termos do art. 310 c/c 312, §3o, III c/c art. 313, I, todos do CPP.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 339355853-fls.102/111)

Em 26.1.2026, a 3a Promotoria de Justiça de Criminal da Comarca de Várzea Grande denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (PJe 1o grau
1000996-84.2026.8.11.0002 –

ID 221011379).

O paciente apresentou defesa preliminar, em 4.2.2026, na qual suscitou a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão (PJe 1o grau
1000996-84.2026.8.11.0002 –

ID 222087488).

A ação penal está em fase de recebimento ou não da denúncia.

Pois bem.

O Juízo singular ao
prestar

informações
(ID 340807852) manifestou-se expressamente sobre a legalidade da atuação policial, de modo que o enfrentamento da matéria por este e. Tribunal não configura supressão de instância.

Dito isso, vejamos.

A diligência policial – apreensão de
“296 (duzentos e noventa e seis) tabletes de pasta-base de cocaína e 4 (quatro) tabletes de cloridrato de cocaína (pó)”
, com peso total de 308,96 kg (trezentos e oito quilogramas e noventa e seis gramas), 62 (sessenta e dois) tabletes de maconha tipo “skunk” – massa total de 49.850 (quarenta e nove quilogramas e novecentos e cinquenta gramas) – e 5 (cinco) de haxixe, pesando 5.650kg (cinco quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas) –, no dia 18.12.2025, por volta das 13h30min, na BR 070, Km 539 – Trevo do Lagarto –, em Várzea Grande/MT, ocorreu após abordagem pelos policiais rodoviários federais [Emiliano Ribeiro Neto e Reinam Araujo Ramos] terem recebido
“informações decorrentes da análise de risco”
da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que
“o conjunto de veículos [...] caminhão Trator (CT) Voklswagen 19.320, cor branca e placa AQI 1C04 e o seu semirreboque (SR) Noma, cor branca e placa AIU 2A09 estaria fundo de região de fronteira e possivelmente transportando ilícitos”.
Visualizaram os veículos [caminhão marca VW, modelo 19.320 CLC TT, cor branca, ano 2008, placa AQK1 C04/MT, VIN 9BW9J82498R846546, motor no 36057771 e semirreboque SR, modelo Noma SR3E27 BCM, cor branca, ano 2007, placa AIU2A09/MT, VIN 9EP02103071004891], ordenarem a parada e solicitarem a documentação do veículo e da carga.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais, na delegacia de Polícia, que o paciente
“apresentou nervosismo diante das perguntas, com mãos e voz trêmulas e algumas respostas desconexas [...] diante da fundada suspeita, a equipe então decidiu acompanhar o veículo até o trevo do lagarto para melhor fiscalização [...] foi utilizado um ‘chuço’, uma espécie de vara de metal, para averiguar a carga, que em [...] certo momento [...] emperrou [...] acusando algo mais sólido e menos fragmentado que a madeira [...] ao verificar a ponta da vara, foi possível notar uma substância pastosa, com odor característico de cloridrato de cocaína”
;
“após o transbordo, foram contabilizados 16 (dezesseis) sacos, os quais continham Drogas diversas, totalizando 367 tabletes”.

No contexto, não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre a utilização do caminhão [VW, cor branca, placa AQK 1C04] e semirreboque [SR, cor branca, placa AIU 2A09] para o tráfico de drogas, as quais constituem
elementos aptos a justificar a abordagem pelos agentes públicos a fim de
verificar a procedência da notícia anônima (CPP, art. 5o, § 3o), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço
para a
repressão do crime, missão constitucional de todas as polícias brasileiras – CF, art. 144, § 1o, II – (TJMT, HC 1003255-58.2026.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 24.03.2026).

Outrossim, o nervosismo apresentado pelo paciente constitui fundada razão para a busca veicular (STJ, AgRg no HC no 741.131/GO – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 30.11.2022).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 – relator Min. Alexandre de Moraes – 13.10.2021).

Noutro giro, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no art. 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse [...] objetos [...] que constituam corpo de delito
”
(STJ, AgRg no HC no 788316/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa consubstanciada em informação específica sobre o tráfico de drogas somada ao nervosismo, tremor nas mãos e respostas desconexas do paciente, a busca veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO - relatora Min.a Rosa Weber – 27.2.2022; STJ, HC 711771/GO – relator Min. Joel Paciornik – 30.5.2022; TJMT, AP 1020468-19.2022.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021).

Nesse quadro, numa análise não prejudicial à competência do juiz da causa, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de
308,96 kg de cocaína, 49.850 kg de maconha tipo “skunk” e 5.055 kg de haxixe, embalados em forma de tabletes e
transportados de Cáceres/MT para Cuiabá/MT, após os policiais rodoviários Federais [
Emiliano Ribeiro Neto e Reinam Araujo Ramos
] abordarem o veículo [
caminhão VW, placa AQK 1C04 e semirreboque, placa AIU 2A09]
, conduzido pelo paciente, na BR 070, Km 539, Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, bem como na sua reiteração delitiva.

Ocorre que a premissa de que o paciente
“figura como réu em várias ações penais”
não se afigura conclusiva. Isso porque, do Relatório de Antecedentes Criminais transladado para o ID 218839429 do incidente processual [no 1049440-85.2025.8.11.0002], constam 3 (três) anotações, sendo uma pelo cometimento, em tese, de vias de fato [TCO no 236-70.2011.811.0070 – Código 18330], a qual foi extinta a punibilidade, em 9.10.2012, pelo cumprimento integral da transação penal, ao passo que as outras duas [ADPF no 6874-14.2008.8.11.0042 e Ação Penal no 7347-97.2008.8.11.0042] referem-se ao mesmo fato criminoso [apropriação indébita majorada – praticada no exercício da profissão –], cuja prescrição em abstrato foi reconhecida, em 18.8.2015 (
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00073479720088110042&exibirArquivados=true
).

Anote-se, ainda, que o Relatório de Situação Carcerária juntado no ID 221011380 da ação penal [no 1000996-84.2026.8.11.0002] refere-se à Rogério Benedito da Silva Rodrigues [filho de Rosa Maria da Silva e Roberto das Neves Rodrigues, portador do CPF no 1729117546320 e RG no 18776000, nascido em 13.9.1988, em Cuiabá/MT], ao passo que o paciente [ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA] é filho de Rosa da Silva e Silva e Benedito Dautino da Silva, CPF de no 001.636.191-08, RG no 15384080-SSP/MT, nascido em 17.1.1984, em Várzea Grande/MT, a revelar, em Juízo de aparência, que são pessoas diversas.

Não obstante, a cocaína apreendida [
308,96 kg]
possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 7.330.400,00 (sete milhões, trezentos e trinta mil e quatrocentos reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 23.800 (vinte e três mil e oitocentos reais) x 308kg = R$ 7.330.400,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Além disso, a maconha [49.850 kg de “skunk”] possibilitaria a confecção de 49.850 (quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta) cigarros, sopesados estudos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC 70081969909 – relator Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; HC 5003759-42.2021.8.21.7000/RS – relator Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Frise-se que essa espécie de maconha [skunk] “
apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; [...] consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
” (SELBMANN, Fabrício. Skank ou Skunk: Entenda Os Efeitos E Riscos Dessa Super Maconha. Disponível em:
https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/
).

A expressiva quantidade e a diversidade de drogas [
308,96kg de cocaína,
49.850kg de
maconha “skunk” e 5.055 kg de haxixe
], bem como a forma de acondicionamento [tabletes transportados em caminhão] justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 377.849/AM – relator Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2017; RHC no 112.970/MS – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019; HC n. 764.864/MT – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 6.10.2023; AgRg no HC 900609/MS – relator Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 46.378/MG – relatora Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em relação
às medidas cautelares alternativas, a quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG – relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 18.12.2017), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC 1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026